Tribunal: TJMT
Processo: 1009332-88.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009332-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), UALISSON CESAR DOS SANTOS - CPF: 084.723.326-08 (PACIENTE), 9ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS (INTERESSADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE ALVES DA SILVA - CPF: 048.540.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS NO CADERNO INVESTIGATIVO – VIA ELEITA INADEQUADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – GRAVIDADE DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO JÁ EXAMINADOS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta a apreciação de teses inerentes ao mérito da ação penal, tal como a negativa de autoria, por demandar ampla incursão em aspectos fático-probatórios, tratando-se de matéria a ser debatida em regular instrução processual.

Não há carência de fundamentação na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, quando pautada em elementos concretos da conduta imputada, os quais apontam a existência dos requisitos ensejadores da manutenção da segregação cautelar.

É possível que o magistrado, na sentença condenatória, mantenha a prisão preventiva apenas fazendo referência à ausência de alteração fática apta a desconstituir os motivos autorizadores da custódia preventiva aduzidos em pronunciamento judicial anterior.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ualisson Cesar dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta da impetração que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 17.10.2022, e foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

As impetrantes asseveram que a
sentença penal condenatória, no que se refere à negativa ao paciente de aguardar solto o trânsito em julgado, é carente de fundamentação jurídica válida
, uma vez que nada de concreto foi evidenciado quanto ao risco que a liberdade do condenado representa à ordem pública, somado ao fato de que ele não cometeu o delito de tráfico de drogas e que permanece segregado há mais de 6 meses sem que a ação penal tenha transitado em julgado; demais disso, a autoridade sentenciante justifica a imposição da custódia provisória em
argumentos genéricos, sem ao menos considerar a possibilidade de aplicação de restrições não prisionais, em evidente afronta às disposições legais contidas no art. 282, § 6º; art. 312; e art. 387, § 1º, todos do Código de Processo Penal.

Afirmam que a manutenção da prisão cautelar viola o princípio da presunção de inocência, pois representa antecipação de pena (art. 5º, LVII, da CF).

Enaltecem que o paciente é primário e possui bons antecedentes, o que evidencia a inexistência de motivos para que permaneça recolhido em cárcere.

Prosseguem argumentando que na ação penal houve depoimento falso de um policial que efetuou a prisão do paciente na ocasião dos fatos.

Por fim, salientam que há excesso de prazo, pois o paciente está preso há mais de 6 meses sem que a ação penal (feito n. 1013643-30.2022.811.0042) tenha transitado em julgado.

Com essas considerações, pleiteiam a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor (Id. 166144197).

A inicial do remédio heroico veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do Id. 166144198 ao Id. 166149165.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo recurso de a
pelação criminal
n. 1013643-30.2022.811.0042, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A liminar foi indeferida (Id. 166322172).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 167374194).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus
-
Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - [06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e 600 (seiscentos) dias-multa, fixados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos] -
1.
Teses de negativa de autoria e ilegalidade das provas - asserções que versam sobre o mérito da ação penal – matérias que demandam análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do
writ -
via eleita inadequada - Recurso de Apelação Criminal interposto pela i. defesa técnica -
2.
Negativa do direito de apelar em liberdade - irresignação defensiva - sustentada ausência de motivação - insubsistência - fundamentação suficiente – custódia necessária para a garantia da ordem pública - paciente que permaneceu segregado durante toda a instrução processual – ausência de modificação da situação fática - mantença da necessidade da restrição do
status libertatis
do paciente, ante a gravidade concreta do caso em análise - necessidade de interromper a sequência delitiva -
2.
Pedido de aplicação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que não se revelam suficientes e adequadas ao caso concreto - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública -
3.
Alegada violação ao princípio da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva – constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja-se no presente
writ
a restituição da liberdade do paciente
Ualisson Cesar dos Santos
,
ao argumento, em síntese, de que não existem provas suficientes quanto à materialidade e autoria delitiva, bem como
as impetrantes pretendem que o paciente possa aguardar o julgamento do seu recurso de apelação em liberdade, aduzindo que, apesar de condenado em regime inicialmente fechado, não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Prefacialmente, no que diz respeito aos argumentos relativos à ausência de provas sobre a materialidade delitiva e negativa de autoria, assim como já adiantei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, é cediço que argumentações nesse sentido não são passíveis de análise na estreita via do presente
writ,
porque demandam aprofundada análise do conjunto fático-probatório.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Além do mais, quanto a fixação do regime que foi no fechado e a autoria delitiva [alegação de depoimento falso dos policiais], o favorecido, por intermédio de suas defensoras, interpôs recurso de apelação criminal em 29.3.2023, registrado sob n. 1013643-30.2022.811.0042, que encontra-se com vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, de modo que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, relega-se a apreciação do tema à apelação, inclusive por ser mais ampla em termos de revolvimento probatório.

Do direito de recorrer em liberdade

Infere-se dos autos que o beneficiário foi condenado
pela prática do delito sobredito, impondo-se uma pena global e definitiva de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, momento em que a magistrado singular manteve a prisão preventiva, aduzindo que ainda estavam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho da sentença condenatória na parte que interessa:

“
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto a razão que ensejou a sua custódia cautelar ainda se faz presente, e, ainda, em razão da reincidência somada com o fato de ter sido condenado ao regime inicialmente fechado, fatos este, que, por si só, ratificam a manutenção de sua custódia cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posto em liberdade, possivelmente encontrara estímulos para voltarem a delinquir.

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação.

(...)

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte,
nego ao réu o direito de apelar em liberdade.”
(Id. 166149164).

Não obstante os argumentos sustentados pela defesa do beneficiário, verifico
que a decisão combatida foi devidamente fundamentada n
a necessidade de segregação para a garantia da ordem pública, não merecendo reparos, pois lastreada em elementos concretos.

Analisando os documentos que acompanham a impetração, constatei que, aparentemente, na residência do paciente funcionava um laboratório de refinamento de drogas destinadas à comercialização, pois, conquanto a quantidade de droga encontrada não seja grande, foram encontrada na ocasião variedade de drogas, ácido bórico que é comumente acrescentado à cocaína, apetrechos utilizados na fabricação, tais como: embalagens, balança de precisão e considerável quantidade de dinheiro, ou seja, R$ 1.618,00 (um mil, seiscentos e dezoito reais). Ademais, o favorecido é reincidente específico, razão pela qual é evidente a necessidade da sua prisão preventiva para garantir a ordem pública e impedir que volte a delinquir.

Além do mais, considerando o
quantum
de pena privativa de liberdade definitivamente fixada e diante da reincidência do beneficiário, obviamente não há patente ilegalidade na fixação do regime mais gravoso.

Neste contexto, é sabido que o regime prisional, salvo evidente teratologia, não pode ser examinado em sede de ação constitucional, já que é matéria a ser discutida em sede de apelação criminal, demandando o exame aprofundado dos fatos e demais elementos contidos na ação penal, o que é inviável em sede de
habeas corpus
.

No que tange aos requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, ressalto que ele já se insurgiu contra a sua prisão preventiva no
habeas corpus
n. 1013475-91.2021.8.11.0000 (certidão contida no Id. 166156155), momento em que, à unanimidade, denegou-se a ordem, ao argumento de que a prisão é justificada pela
garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade do paciente, que é reincidente em crime doloso e responde a outros processos criminais.

Na mesma ocasião, consignou-se que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para o resguardo da ordem pública e que os supostos predicados pessoais favoráveis do insurgente não afastam a necessidade da custódia preventiva,
conforme se extrai da ementa aprovada na ocasião,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – PROBABILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIALMENTE FECHADO – ANÁLISE DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão dos maus antecedentes do beneficiário, que é reincidência em crime doloso, além da gravidade da conduta, materializada na pluralidade da droga e na existência de produtos utilizados para a fabricação de entorpecentes.

Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da custódia.

A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta, sim, sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto.”

Por outro lado, extrai-se da sentença contida no Id. 166149164, que o beneficiário foi condenado pela prática do delito que lhe foi imputado, impondo-lhe a magistrada de primeiro grau a
pena definitiva de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado [reincidência]
, além da pena pecuniária, momento em que foi mantida a custódia preventiva anteriormente decretada.

Neste contexto, havendo decretação da prisão preventiva durante a instrução processual, devidamente fundamentada, não se exige que a magistrada, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação do paciente, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade da custódia preventiva.

Além disso, convém ressaltar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, quando preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2.
PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
3. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora,
se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade
; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento
” (RHC n. 42.206/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18.2.2014, destaquei).

Por derradeiro, não obstante as impetrantes tenham alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao
processo

em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Finalmente, em relação ao alegado excesso de prazo essa questão ficou superada com a prolação da sentença, incidindo na espécie a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, sem mais delongas, conheço da presente ação constitucional e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023